Tribunal: TJBA
Processo: 8012606-28.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-24
Data de publicação: 2024-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012606-28.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VIVIANE ASSIS DA SILVA

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS DANTAS GOES MONTEIRO, ENRICO MENEZES COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 971, III, DO CPC. REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS PELO JUÍZO SENTENCIANTE. TUTELA REVISIONAL INVOCADA EM SEDE DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO EXCESSO DE EXECUÇÃO POR MEIO DE CÁLCULOS. ART. 917, §§ 3º E 4º, DO CPC. MEMORIAIS NÃO APRESENTADOS. REQUISITO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS. NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA QUE DE SER MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO PARA 15%. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n.º 8012606-28.2021.8.05.0080
, em que figura, como apelante,
VIVIANE ASSIS DA SILVA,
e, como apelado,
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA.

ACORDAM
os Eminentes Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto, nos termos do voto condutor apresentado pelo relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador de Justiça